Tribunal: STF
Processo: Rcl 74348
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Raimundo José de Jesus Paz em face de decisão proferida pela 15ª Vara dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado da Bahia, nos autos do Processo n. 11034106-28.2022.4.01.3300.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, pois deixou de reconhecer e cumprir com o entendimento suplantado na Súmula Vinculante nº 47.



    Alega que a referida súmula vinculante, que contempla honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor, não alcança os honorários advocatícios contratuais.



    Nessa linha, afirma que “o comportamento do juízo afrontou o direito não só do autor, como também da parte ré, vez que a relação jurídica promovida nos autos previdenciários diz respeito às partes, não envolvendo terceiros como é o caso dos advogados constituídos ou desconstituídos. Não poderia o Escritório e seus advogados destituídos promoverem a execução de contrato de prestação de serviços nos autos da ação em que o INSS, como devedor, busca adimplir direitos dos segurados” (eDOC. 1, ID 1a96e1a0 p. 3).



    Pontua que “a Fazenda Pública não pode ser responsabilizada por dívida não contraída entre autor e terceiros (advogados ou escritórios de advogados) que não fazem parte dos autos. Visto que tornaria a Fazenda Pública inadimplente com relação ao autor, em detrimento de pagamento de contratos de honorários particulares nos próprios autos, ainda que tais valores possuam natureza alimentar. Principalmente porque não fazem parte da condenação”(eDOC. 1, ID 1a96e1a0 p. 5-6).



    Assim, requer “a concessão da Tutela de Evidência e o efeito suspensivo das decisões proferidas pelo juízo a quo a fim de que sejam cassadas as decisões judiciais reclamadas, e determinada que outra seja proferida com aplicação da SÚMULA VINCULANTE 47, cancelando o destaque dos honorários contratuais do montante principal que foram emitidos em desfavor do reclamante no valor de R$ 17.168,45 (dezessete mil cento e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos). E, ao mesmo tempo, que seja emitida ordem ao Banco Caixa Econômica Federal que efetue o pagamento do quantum depositado na consta judicial relativa a ação 1034106-28.2022.4.01.3300, ao autor ou ao seu representante judicial devidamente constituído e autorizado por meio de poderes expressamente constantes do instrumento procuratório” (eDOC. 1, ID 1a96e1a0 p. 15).



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC. 30).



    Devidamente citado, o INSS não apresentou contestação (eDOCs. 26, 29 e 31).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DISCURSO DE SUPOSTO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO CONTEÚDO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 47, EM DECISÃO EXARADA PELO JUÍZO FEDERAL DA 15ª VARA FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA, EM SEDE DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MANEJO DA RECLAMAÇÃO, QUE TEM A NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO DE PETIÇÃO, COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC. 33, ID:898096f7 - p. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    No caso, o reclamante aduz, em síntese, violação à Súmula Vinculante n. 47, que assim dispõe:



    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.



    No ponto, observo que a autoridade reclamada manteve o bloqueio do valor correspondente ao destaque dos honorários advocatícios contratuais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do despacho exarado pelo juízo reclamado:



    “1. No tocante ao destaque dos honorários advocatícios contratuais na Requisição de Pagamento, há de se observar as normas constantes do Capítulo II da Resolução nº 822/2023, do Conselho da Justiça Federal, de 20/03/2023, sendo, portanto, descabidas as alegações apresentadas pelo advogado na manifestação ID 2156296951. Por outro lado, conforme e-mail do gerente da CEF, já houve o levantamento do valor da RPV pela parte autora, remanescendo o bloqueio do valor correspondente ao destaque dos honorários advocatícios, nos termos da decisão (ID 2151389372) proferida. 



    2. Como na Manifestação ID 2153003296 não houve informação do número do processo administrativo aberto no Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, providencie o próprio postulante a baixa integral das peças do presente feito para juntada no mencionado processo. 



    3. Tendo havido o decurso do prazo sem solução quanto à divisão do valor correspondente ao destaque de honorários advocatícios pelos advogados que atuaram no feito, deve a controvérsia ser apreciada, em ação própria, pela Justiça Estadual. Intimem-se os advogados para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar a propositura e informar o número do processo para que os recursos bloqueados sejam transferidos para conta à disposição do juízo competente. 



    4. Após, ao arquivo definitivo.” (eDOC 22, ID e256e5d8 p. 2)



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a Súmula Vinculante 47 não se aplica aos honorários contratuais, uma vez que estes decorrem de relação jurídica entre particulares (advogado e cliente) e, por isso, não se coadunam com o disposto no art. 100 da Constituição Federal, que trata do regime de pagamento de débito da Fazenda Pública, matéria tratada na Súmula Vinculante 47.



    Nesses termos, a pretensão de adimplemento de honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono de forma destacada do montante principal, é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 47.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. A Súmula Vinculante nº 47 versa o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública para pagamento de valor relativo aos honorários advocatícios de sucumbência. Nela não se insere a controvérsia acerca do direito à expedição de RPV em separado para o pagamento de honorários contratuais. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011). Agravo regimental desprovido.” (Rcl 30756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 16.05.2019)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Inexistência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento das Súmula Vinculante 47. 4. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 28084-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 27.03.2018)



    “Agravo regimental na reclamação. Adimplemento de honorários contratuais decorrentes de negócio jurídico firmado entre particulares. Súmula Vinculante nº 47. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais, resultante do contrato firmado entre advogado e cliente, não alcançando aquele que não fez parte do acordo. 2. A pretensão de adimplemento de honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono por meio de precatório ou requisição de pequeno valor de forma destacada do montante principal é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 47. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 23886 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15.2.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. CONTRARIEDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a decisão do juízo singular que impede a expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais não viola a Súmula Vinculante 47. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC”.(RE 968116 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 4.11.2016) 



    Assim, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado e o assentado por esta Corte na Súmula Vinculante 47, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente